Tribunal: STJ
Processo: 0282948-90.2012.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757007 - RJ (2024/0365585-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO SILVA DE MELO - RJ177165
AGRAVADO
: DC1000 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADOS
: DANNY WARCHAVSKY GUEDES - RJ114558
ÉZIL EDUARDO COSTA JÚNIOR - RJ154008
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 1b97e64f-a54d-41c1-833a-a163763b29e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757007 - RJ (2024/0365585-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO SILVA DE MELO - RJ177165
AGRAVADO
: DC1000 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADOS
: DANNY WARCHAVSKY GUEDES - RJ114558
ÉZIL EDUARDO COSTA JÚNIOR - RJ154008
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
recurso especial pela incidência da Súmula 284/STF e pela falta de
prequestionamento (fls. 1.847/1.850).
A parte agravante afirma que o Tribunal de origem apreciou a legislação
apontada como violada (fl. 1.858).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.856/1.876).
É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Documento eletrônico VDA47902756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: 1e75d072-0a80-453e-a53a-6f76c94496e1

Acerca da incidência de Imposto sobre Serviços (ISS): no serviço de
intermediação de
e de empréstimo de ações realizado pela parte recorrida por
swap
não se enquadrar na exceção de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central; na operação de intermediação de contrato
, porque se trata de
swap
intermediação de bens móveis que não é realizada em caráter gratuito; e na operação
de intermediação de
e de empréstimos de ações,
swap
não foram opostos embargos
de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito
controvertida.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial devido à falta do requisito constitucional
do prequestionamento.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: 1e75d072-0a80-453e-a53a-6f76c94496e1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.757.007 / RJ
Número Registro: 2024/0365585-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02829489020128190001 202424509269 2829489020128190001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LEONARDO SILVA DE MELO - RJ177165
AGRAVADO
: DC1000 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADOS
: DANNY WARCHAVSKY GUEDES - RJ114558
ÉZIL EDUARDO COSTA JÚNIOR - RJ154008
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LEONARDO SILVA DE MELO - RJ177165
AGRAVADO
: DC1000 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADOS
: DANNY WARCHAVSKY GUEDES - RJ114558
ÉZIL EDUARDO COSTA JÚNIOR - RJ154008
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:40
Código de Controle do Documento: f62abdcf-d0ab-4b7a-9de4-587c580e7229

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:40
Código de Controle do Documento: f62abdcf-d0ab-4b7a-9de4-587c580e7229